Tribunal: TJPA
Processo: 0806317-82.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806317-82.2021.8.14.0000

PACIENTE: IVAN RIBEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
.
ART. 217-A C/C ART. 226 C/C ART. 13, §2º C/C ART. 71, TODOS DO CPB
. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO DELITO. NÃO CONHECIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT. AUSENCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. INCABIMENTO.
PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1
.
Não cabe em sede restrita de
habeas corpus

exame aprofundado de prova
, logo, qualquer decisão envolvendo matéria de prova resta
prejudicada
. Dessa forma, a aferição da efetiva participação do paciente no delito narrado na inicial acusatória exige dilação probatória, inviável em sede de
habeas corpus
, onde a
prova é sempre pré-constituída
. Qualquer juízo valorativo deve ser feito no momento oportuno, ou seja, na instrução probatória no processo de conhecimento;

2.
Mais do que fundamentadas estão as decisões supra que, arrimadas em requisitos previstos no art. 312 do CPPB, decretaram e mantiveram a prisão preventiva do paciente, para garantia da ordem pública, uma vez que
utilizando-se da sua condição de padrasto, praticou atos libidinosos e conjunção carnal, reiteradamente, em desfavor da vítima. Desse modo, incabível a assertiva de que a decretação da custódia preventiva não está lastreada em fundamentos idôneos a sustentá-la, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, os quais são indicadores da necessidade da segregação cautelar, de sorte que a custódia preventiva visa também acautelar o meio social. Há, portanto, que se preservar a ordem pública;

3. Já quanto ao
pretendido recolhimento domiciliar
, não há, neste momento, provas de que o paciente seja imprescindível aos cuidados do infante, a teor do art. 318, inciso III, do CPP
;

4. O fato de o paciente ser primário, ter ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar,
ex vi
, Súmula nº 08 do TJPa;

5.

Incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares
, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso;

6. Ordem de Habeas Corpus parcialmente conhecida e nesta extensão denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer em parte do
writ
e, nesta extensão, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida em 16 de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo Nunes.

Belém/PA,
16
de agosto de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar em favor do paciente
I. R. DA S.
, impugnando ato do juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, autoridade coatora, a qual decretou sua prisão preventiva.

O impetrante, inicialmente, aponta que o acusado se encontra preso preventivamente pela suposta prática tipificado no
Art. 217-A c/c Art.226 c/c Art.13, §2º c/c art. 71, todos do CPB
, pois, segundo a representação policial, o acusado teria cometidos crimes de cunho sexual em dia e hora não sabidos.

Sustenta que
não há materialidade, e o pedido e a manutenção da custódia, baseiam-se apenas na palavra da suposta ofendida
, que de acordo com a oitiva da mãe, está agindo de maneira tendenciosa, pois sempre recebeu reclamações da direção da escola, sempre foi rebelde e agressiva com os colegas, que fugia e passava horas sem dar satisfação, um histórico lamentável para uma menina de apenas 11 anos.

Assevera que a autoridade policial requisitou exame sexológico desde o dia 12/03/2021, todavia, a suposta ofendida recusou-se em fazer o exame e quase 3 (três) meses depois do requerimento, o mesmo ainda se encontra em aberto, ou seja, não foi realizado.

Esclarece que o paciente nunca ameaçou nenhuma testemunha, inclusive,
não há nos autos relatos descrevendo dia, hora, local e via pela qual o tenham ocorrido ameaças
, nem presencialmente, nem por meio telefônico, ou em redes sociais, nem mesmo nome das pessoas que teriam “ouvido” ou visto ameaça alguma.

Afirma que
o paciente, é primário (certidão de antecedentes em anexo), é empresário respeitado e conhecido na comunidade de vila do conde, (contrato social em anexo), é pai de 5 filhos, sendo o menor, E. A. DA S., de apenas 2 aninhos de idade
, e, em razão disso, requer a concessão da prisão domiciliar, conforme preceitua o art. 318, III, do CPP.

Alega que
não há requisitos para a prisão do paciente, pois ele não representa perigo à ordem pública
haja vista que é primário e nunca cometeu qualquer crime, a única anotação em seus antecedentes criminais é o presente caso, não bebe nem mesmo socialmente, e nem faz uso de entorpecentes,
não representa perigo a ordem econômica
uma vez que é empresário e dedica-se exclusivamente à atividade laboral lícita de empresário, conforme se extrai do CNPJ, de empregada doméstica além de ocupar-se como os cuidados destinados aos filhos. E,
quanto a conveniência da instrução penal a e a aplicação da lei penal
, destacou, que o paciente, possui a mesma residência fixa nesta cidade, há 26 anos, assim como possui seu filho menor, matriculado em creche nesta comarca.

Por fim, conclui que diante da desconstrução do fundamento da decisão de indeferimento da liberdade provisória do acusado, esta deve ser reformada, deve, como garantia da aplicação da lei, ser determinada
medidas nos moldes do art. 319 do CPP
.

Assim, requer, a concessão da medida liminar, e, no mérito a sua confirmação, para que se consolide, em favor do paciente I. R. DA S., a competente ordem de “habeas corpus”, para fazer impedir o constrangimento ilegal que a mesma vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça, expedindo-se, imediatamente, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que o paciente seja posto em liberdade.

O
writ
foi distribuído, para minha relatoria, porém em razão de meu afastamento por motivos de saúde, o
writ
foi redistribuído para análise exclusiva da liminar, que foi indeferida, na data de 13/07/2021, pela Excelentíssima Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato (ID 5649080), que após informações da autoridade coatora, determinou o retorno dos autos a esta Relatora para julgamento do mérito.

Prestadas as informações, a autoridade coatora esclareceu:

“(...) Trata-se de Ação Penal intentada em face de I. R. DA S. e R. DOS A. A. pela prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável.

Narra a denúncia que:

[...] De acordo com o inquérito policial, o denunciado I. R. DA S. , utilizando-se da sua condição de padrasto, praticou atos libidinosos e conjunção carnal, reiteradamente, em desfavor da vítima Y. DOS A. A. (11 anos), fatos estes que eram de conhecimento da genitora da infante R. DOS A. A., a qual na figura de garante, se omitiu ao crime de estupro praticado em desfavor de sua filha, situações ocorridas na residência do indiciado, em Vila do Conde, nesta comarca de Barcarena/PA.

Consta nos autos que, R. mantém relação amorosa com I. há aproximadamente 03 (três) anos, relacionamento do qual proveio um filho de 02 (dois) anos de idade. Entretanto, desde o início do enlace amoroso, o casal reside em casa separadas. Desse modo, quando a acusada necessitava sair para trabalhar, levava sua prole para a residência de seu companheiro, (...) , com quem as crianças ficavam até o seu retorno. Neste sentido, I. em um desses momentos, aproveitando-se da situação, solicitou que sua enteada Y. fosse até o quarto com este, ocasião em que a mandou deitar-se sobre a cama, ordem que foi negada pela criança.

Ato contínuo, revoltado pela negativa da vítima, o acusado a empurrou, fazendo com que caísse em cima do móvel utilizado para dormir, oportunidade em que se deitou sobre o corpo da filha de sua companheira, em uma tentativa de estupra-la, porém, com muito esforço Y. conseguiu fugir das garras de seu algoz, saindo do imóvel e correndo de volta para a residência de sua mãe, localizada na (...), neste município.

Ao chegar no endereço acima mencionado, a vítima relatou o ocorrido a sua genitora R. que não acreditou na palavra de sua filha, se recusando a aceitar o que esta lhe falava, acusando-a de encontrar-se faltando com a verdade.

Diante disso, mesmo sem acreditar na palavra de sua primogênita, R. procurou seu companheiro e o questionou sobre o relato de Y., obtendo como resposta uma negativa do agressor, o qual acusou a vítima de encontrar-se mentindo.

Outrossim, após o padrasto da ofendia negar os fatos, a denunciada decidiu acreditar no pai de seu filho mais novo, omitindo-se a denúncia realizada por Y.. Após o ocorrido, a vítima ficou 05 (cinco) meses sem frequentar a residência daquele que tentou abusá-la. Entretanto, por motivos não relatados, precisou retornar a frequentar o lugar que I. reside, ficando novamente sob sua “responsabilidade”.

Como qualquer agressor sexual, o acusado aproveitou-se da nova oportunidade e deu continuidade ao que não conseguiu realizar na primeira vez que tentou abusar de sua enteada. Assim, utilizando-se do mesmo modus operandi, puxou Y. para o interior do quarto, e trancou a porta do compartimento, a fim de que a vítima não fugisse como da primeira vez. Em seguida, jogou a criança sobre a cama, retirou sua roupa, e tapando sua boca, a estuprou. Ao acabar sua empreitada criminosa e perversa, I. ameaçou a menor, conforme esta menciona em sua escuta especial, ora vejamos:
“[...] disse que se eu contasse alguma coisa ia ser pior, que ele ia me sequestrar pra bem longe, que só tinha feito isso comigo porque eu fui contar pra minha mãe [...]” (fls. Num. 25299839 - Pág. 7/8)
Com o corpo ainda dolorido, a criança de apenas 11 (onze) anos de idade, retornou para sua residência e novamente contou a sua mãe o que havia lhe acontecido, em uma tentativa de que aquilo não mais ocorresse, torcendo para que sua genitora lhe salvasse daquele terror vivido, mas isto mais uma vez não ocorreu. R. mesmo ouvindo da boca de sua filha que seu companheiro havia estuprando-a, preferiu omitir-se e acusar a ofendida de faltar com a verdade.

Amedrontada, triste, violentada e sem o apoio de sua mãe, Y. procurou ajuda com a esposa do pastor, de prenome Rafaela, a quem pediu ajuda uma vez que se encontrava com medo de ser sequestrada por aquele que tirou a sua infância.

A prisão preventiva do paciente foi decretada em 21/05/2021, após representação da autoridade policial.

O mandado de prisão foi cumprido em 27/05/2021.

Foi apresentado pedido de revogação da prisão pela defesa constituída do réu, o qual foi indeferido, dada a gravidade concreta da conduta do acusado e a necessidade de se assegurar que o réu compareça aos atos processuais, dado o risco de evasão.

A denúncia foi recebida em 02/07/2021.

Foi designada audiência para realização de depoimento especial para o dia 05/10/2021, às 11h00.

Foi determinada a citação dos réus para oferecimento de resposta escrita.

Conforme certidão de antecedentes criminais, o paciente não possui outros registros criminais.

Quanto à fase processual, informa-se que será efetivada a citação dos réus para apresentarem resposta a acusação, bem como aguarda-se a realização de audiência para a colheita de depoimento sem dano.
(...)”

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas, opina pelo conhecimento e
denegação
do
writ
.

Outrossim, considerando que o presente feito apura a suposta prática de crime contra a dignidade sexual,
DETERMINO que o mesmo tramite em segredo de justiça
, conforme previsão expressa do art. 234-B, do Código Penal Brasileiro.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Analisando os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do
writ
.

Cinge-se o presente mandamus

ao argumento relativo à coação ilegal, pois alega que
não há materialidade, e o pedido e a manutenção da custódia, baseiam-se apenas na palavra da suposta ofendida
;
não há nos autos relatos descrevendo dia, hora, local e via pela qual o tenham ocorrido ameaças
.

Assim como que,
o paciente, é primário (certidão de antecedentes em anexo), é empresário respeitado e conhecido na comunidade de vila do conde, (contrato social em anexo), é pai de 5 filhos, sendo o menor, E. A. DA S., de apenas 2 aninhos de idade
, e, em razão disso, requer a concessão da prisão domiciliar, conforme preceitua o art. 318, III, do CPP.

Alega que
não há requisitos para a prisão do paciente, pois ele não representa perigo à ordem pública, não representa perigo a ordem econômica, nem tampouco quanto a conveniência da instrução penal a e a aplicação da lei penal,
e consequente
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O objeto desta impetração é alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, pois em decisão datada de 21.05.2021, o Magistrado
a quo
determinou a prisão preventiva do paciente.

Quanto à alegação
de ausência de provas e qualquer indício de autoria delitiva
, esta não merece prosperar.

O impetrante alega que
não há materialidade, e o pedido e a manutenção da custódia, baseiam-se apenas na palavra da suposta ofendida
;
não há nos autos relatos descrevendo dia, hora, local e via pela qual o tenham ocorrido ameaças
.

Como sabido,
não cabe em sede restrita de
habeas corpus

exame aprofundado de prova
, logo, qualquer decisão envolvendo matéria de prova resta
prejudicada
.

Dessa forma, a aferição da efetiva participação do paciente no delito narrado na inicial acusatória exige dilação probatória, inviável em sede de
habeas corpus
, onde a
prova é sempre pré-constituída
. Qualquer juízo valorativo deve ser feito no momento oportuno, ou seja, na instrução probatória no processo de conhecimento.

Sendo assim,
tal pleito não merece ser conhecido
.

Passemos à análise da legalidade ou não da prisão preventiva, bem como pedido de aplicação de medidas cautelares diversas e pedido de prisão domiciliar.

Pugna a Defesa pela revogação da
prisão preventiva do paciente
, sob a alegativa de que ausente o
periculum libertatis
, bem como pela ausência dos requisitos da medida extrema, insculpidos no art. 312, do CPP.

Com efeito, consoante se verifica da Decisão que decretou a prisão preventiva, conforme pesquisa por mim realizada no Sistema PJe 1º grau, a ID
27049562
, que acatou o pedido de representação da prisão preventiva proposta pela autoridade policial em desfavor do paciente, e decretou a medida constritiva do mesmo, a alegação do presente item não merece prosperar, já que a decisão ora atacada se encontra suficientemente fundamentada, não só para garantia da ordem pública, mas, também, impõe-se a assegurar a conveniência da instrução criminal, ambos requisitos autorizadores ao decreto cautelar.

Assim sendo, vale a pena transcrever, na parte que interessa, a decisão supra, senão vejamos:

“(...)
Decido.

A materialidade e os indícios de autoria são extraídos do depoimento da vítima em sede policial.

Quanto aos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva disposto no caput do art. 312 do CPP, verificam-se presentes. A única medida cautelar passível de
resguardar a ordem pública
, ou seja, impedir o cometimento de novos delitos, é a prisão. Tal se dá pela periculosidade em concreto do Representado.

Aludida periculosidade em concreto é extraída da quantidade de delitos (dois), bem como da forma pela qual foram praticados. O Representado teria se aproveitado da condição de padastro da vítima para a pratica delitiva. Quando tinha o dever de proteção, provocou grave ofensa à direito fundamental, utilizando-se de força física e ameaça. Pelo relato acostado aos autos, verifica-se que o delito gerou sérias repercussões para a vítima, sendo certo que a prisão garantirá proteção psicofísica.

A periculosidade em concreto pode ser inferida ainda da audaciosa insistência em delinquir do Representado - não retrocedeu o intento criminosa após a primeira tentativa - dado que aponta para probabilidade de outras vítimas, o que deve ser evitado.

Outrossim, a prisão do representado mostra-se necessária para assegurar a
conveniência da instrução criminal
, haja vista às ameaças perpetradas contra a tia da vítima e mesmo contra a criança.

ISTO POSTO, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de I. R. DA S., filho de Tereza Ribeiro da Silva,
com fundamento
no art. 312 do CPP. (...)”
(grifo nosso).

Cumpre destacar, ainda, que pedido de revogação de preventiva foi apreciado pelo Magistrado
a quo
, que o indeferiu em
02.07.2021 (ID 28776455)
, por não vislumbrar mudança na situação fático-jurídica que autorize o atendimento da pretensão,
ocorrida em 06.06.2021 (ID
27657158)
a qual foi juntada pelo próprio impetrante,
que reavaliou a custódia cautelar do paciente, mantendo-o encarcerado, quando assim se manifestou:

“(...) DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA:

A Defesa formulou pedido de revogação de prisão preventiva em favor do réu I. R. DA S.. Por sua vez, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento.

No que se refere a prisão de qualquer cidadão antes do trânsito em julgado de sentença condenatória, é cediço que constitui providência absolutamente excepcional e de aplicação recomendada nas estritas hipóteses reguladas em Lei.

Depreende-se do atual ordenamento jurídico que a prisão preventiva se reveste de caráter cautelar e conforme disposição no art. 312 do CPP, sua necessidade deve ser pautada nas seguintes circunstâncias: como forma de garantir a ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

O decreto de prisão preventiva é uma medida cautelar que constitui na privação de liberdade do acusado, podendo ser decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal, ante a existência dos pressupostos legais, para assegurar os interesses sociais de segurança.

Possui ainda a característica de rebus sic stantibus, podendo ser revogada conforme o estado da causa, ou seja, quando desaparecerem as razões de sua decretação durante o processo. Estando presentes os motivos que a autorizaram, deve ser mantida.

Da análise detida aos autos, entendo que a prisão preventiva deve ser mantida em todos os seus termos, pois não houve qualquer alteração fática a justificar a revogação ou eventual substituição por medidas cautelares diversas.

Outrossim, considerando que o feito encontra-se em fase inicial e o réu sequer foi citado, eventual concessão de liberdade provisória seria temerária, pois o acusado poderia evadir-se do seu distrito de culpa e até mesmo comprometer a regular instrução processual.

Pelo exposto, em harmonia ao parecer do Ministério Público e adotando os mesmos fundamentos da decisão que decretou a prisão, INDEFIRO o pedido de liberdade.

Pelo vídeo juntado aos autos, sequer há possibilidade de atribuir a manifestação à vítima, pois, por óbvio, esse juiz não a conhece e muito menos seria capaz de identificar a voz. No entanto, considerando que seja da vítima, percebe-se que a ela foi ouvida extrajudicialmente, verbalizando receio do acusado vir a óbito pela condição de preso e outros temores, tais como medo de represália da família do acusado. Além disso, segundo nome do arquivo, o vídeo foi captado de aplicativo de conversas. Definitivamente não se sabe em que condições a vítima se manifestou e nem por quais razões. Certo é que a ordem jurídica impede a revitimização e é dever da família garantir a integridade psicofísica da vítima, cuidando ainda para que não seja exposta, como parece ter ocorrido. Vale observar que o conteúdo do vídeo juntado pode denotar coação no curso do processo, crime previsto no art. 344 do CP, o que precisa ser elucidado.

Assim, encaminhe-se cópia dos autos para o Ministério Público, de modo que esta possa avaliar se é o caso de instaurar investigação sobre o vídeo, bem como adotar alguma medida em favor da vítima.

1- Em conformidade com o parecer ministerial, intime-se o responsável pela vítima, o senhor ROZIVALDO DOS ANJOS ASSUNÇÃO, a comparecer ao Centro de Perícias Renato Chaves com urgência acompanhado da infante Y.D.A.A para a realização da perícia, sob pena de incorrer no crime de Desobediência (Art. 330, caput, CPB). (...)”

Dessa forma, mais do que fundamentadas estão as decisões supra que, arrimadas em requisitos previstos no art. 312 do CPPB, decretaram e mantiveram a prisão preventiva do paciente, para garantia da ordem pública, uma vez que
utilizando-se da sua condição de padrasto, praticou atos libidinosos e conjunção carnal, reiteradamente, em desfavor da vítima.

Nesse sentido, a jurisprudência vem entendendo que não há o que se falar em constrangimento ilegal quando presente, pelo menos um, dos requisitos autorizadores à prisão preventiva,
verbis
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ART. 217-A, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO E DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. In casu,
a segregação preventiva está fundamentada principalmente na necessidade de se resguardar a ordem pública e a instrução criminal, tendo em vista a gravidade concreta do delito, que evidencia a periculosidade do agente, em virtude do modus operandi empregado na ação criminosa
, o qual, utilizando-se do fato de morar com a vítima, inclusive dormindo no mesmo quarto, juntamente com outra menor,
e usando de seu poder familiar
, pois marido da tia da ofendida,
a constrangeu a ter conjunção carnal com ele, em mais de uma oportunidade, o que denota uma real possibilidade de voltar a delinquir, sendo imperiosa a manutenção da custódia cautelar, à luz do art. 312, do CPP.
Medida extrema necessária diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas. - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA (3795364, 3795364, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-10-06, Publicado em 2020-10-09).

Desse modo, incabível a assertiva de que a decretação da custódia preventiva não está lastreada em fundamentos idôneos a sustentá-la, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, os quais são indicadores da necessidade da segregação cautelar, de sorte que a custódia preventiva visa também acautelar o meio social. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Assim, descabe acolher a argumentação constante da impetração, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor do denunciado, visto que a decisão combatida atende ao comando contido no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Ora, diante da motivação supra, não há o que se falar em inidoneidade e/ou falta dos requisitos a ensejar a custódia preventiva do paciente, já que os mesmos restam sobejamente fundamentados nas decisões ora guerreadas.

Quanto ao
pretendido recolhimento domiciliar
, verifiquei que em 28.05.2021, conforme consta no Sistema PJe – 1º Grau, à ID 27436086,
o paciente impetrou pedido de prisão domiciliar, que até o momento não foi analisado pelo Magistrado
a quo
.

Assim, em razão de decisão pendente de julgamento, hei por bem não analisar o pedido intentado pelo paciente a fim de não incorrer em indevida supressão de instância, porém,
RECOMENDO que o Magistrado a quo, realize com a máxima urgência a análise do pedido intentado à ID 27436086, constante da Ação Penal nº 0801079-58.2021.8.14.0008.

Já quanto, a alegação de que
o paciente possui predicados subjetivos favoráveis
, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar.

De acordo com a Súmula n° 08, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Por fim, quanto ao pedido de aplicação do art. 319, do CPP,
resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares
, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.).

Ante o exposto, conheço em parte da ordem impetrada, e nesta extensão
DENEGO-A
, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA,
16
de agosto de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/08/2021